Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014403-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MARCIO DA SILVA LUZ - CPF: 941.242.561-91 (INTERESSADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCIO DA SILVA LUZ - CPF: 941.242.561-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON AMORIM DE ARRUDA - CPF: 701.082.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 441.948.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDO DOS SANTOS MORAES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDEVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 452.644.731-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA (ART. 492, I, ALÍNEA E, DO CPP) – PRISÃO AUTOMÁTICA – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DECRETO PRISIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que em que se discute, à luz do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença, mesmo em caso de condenação com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, afigura-se ilegal a prisão, quando ausentes elementos concretos da medida cautelar extrema (art. 312 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Márcio da Silva Luz
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Presidente da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que ao prolatar a sentença negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando sua prisão para execução provisória da pena, com fundamento na alínea ‘e’ do inciso I, do artigo 492 do Código de Processo Penal, considerando tão somente o
quantum
da pena fixada, correspondente a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, por imputação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal).

Aduz a impetrante que “
desde a data do suposto crime, 21/10/2011, até a data da sessão de julgamento (21/05/2024), isto é, durante toda instrução processual e por mais de uma década, o paciente respondeu ao processo sem que houvesse a decretação de sua prisão cautelar em relação aos fatos em análise
” (Id. 216410671 – pág. 2).

Desse modo, sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que os Tribunais Superiores tem se manifestado pela não aplicabilidade do art. 492, incido I, alínea ‘e’ do CPP, inadmitindo, portanto, a execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri.

Assevera que o paciente permaneceu, com autorização judicial, em liberdade durante o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se houver fato novo e contemporâneo a justificar a aplicação da medida extrema (art. 312, § 2o do CPP).

Com fulcro em tais argumentos, liminarmente, requer a expedição de contramandado de prisão, a fim de manter o paciente em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi deferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 217101175).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 217219717).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 221246682, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 21/05/2024, o paciente foi condenado, em sessão plenária do Júri, pela prática de homicídio qualificado, sendo-lhe imposta a pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na sentença, o juiz-presidente decretou a prisão do paciente, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

A impetrante requer a expedição de contramandado de prisão decretada por ocasião da prolação da sentença condenatória, após submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de ilegalidade e violação aos direitos constitucionais por decorrência automática e exclusiva da condenação.

No caso, a sentença condenatória determinou o início da execução provisória da pena, nos seguintes termos:

“Com relação ao status libertatis dos acusados JAIR DA SILVA e MARCIO DA SILVA LUZ (direito de recorrerem em liberdade), destaco, inicialmente, que a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso I, do art. 492 do Código de Processo Penal para prever que, se o réu for condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, será possível a execução provisória da pena. Este juízo não ignora que a constitucionalidade deste dispositivo está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tese 1068 de Repercussão Geral reconhecida no RE 1.235.340). Porém, o que interessa ao presente feito é que, até o momento, permanece válido e vigente o dispositivo que autoriza a execução provisória da pena em casos de condenação a pena igual ou superior a 15 anos pelo Tribunal do Júri (art. 492, I, “e”, do CPP) [...]” (Id. 216410676 – pág. 16).

Da análise dos autos, verifica-se que desde o cometimento do suposto crime (21/10/2011) até a data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (21/05/2024) o paciente respondeu ao processo sem que houvesse a decretação de sua prisão cautelar.

De se concluir, pois, que o paciente respondeu o processo em liberdade e sua prisão foi decretada com base no entendimento de que é possível a execução provisória da pena, ante a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, com imposição de pena superior a quinze anos (art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP), vejamos,
in verbis
:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

(...).”

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
e a divergência de posicionamento existente sobre o tema, assim como o Exmo. Des. Rui Ramos, coaduno do entendimento de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, quando ausentes elementos concretos da medida cautelar extrema (art. 312 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido ser ilegal a decretação de prisão ou execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação, ainda que proferida pelo Tribunal do Júri,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. EFEITO AUTOMÁTICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. NOVA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Conforme assentado na decisão agravada, a conclusão consignada pelo Tribunal de origem no acórdão combatido neste recurso ordinário está em desconformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, qual seja, salvo os casos em que se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar, é ilegal a determinação de prisão e execução provisória da pena como efeito automático da condenação superior a 15 (quinze) anos de reclusão no procedimento do Júri. II - No presente caso, nada obstante a condenação na origem tenha alcançado uma reprimenda total de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, resta ilegal a execução provisória da pena como seu efeito automático.
Contudo, demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, esta pode ser decretada pelo Juízo singular, não havendo, nesse sentido, qualquer afronta à decisão proferida nestes autos ou mesmo ao ordenamento jurídico pátrio. III - Ademais, conforme consta das informações acostadas aos autos, o Juizo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá/PA noticiou que determinou a prisão provisória do ora recorrente, ao argumento da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Nota-se, inclusive, que a combativa Defesa, irresignada com esta decisão, ajuizou o HC n. 0800140-34.2023.8.0000 perante a Corte a quo, devendo, agora, naqueles autos, serem dirimidas todas as questões acerca do novo decreto de custódia cautelar. IV - Neste agravo regimental, portanto, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 129.436/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (destaquei)

Ademais, a matéria foi afetada para julgamento em regime de repercussão geral, recurso paradigma RE 1.235.340, atrelado ao Tema 1.068, em que se discute, à luz do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença. Entretanto, consta que ainda não foi concluído o julgamento (consulta em 15/07/2024).

Assim, a prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema.

Desse modo, considerando que o paciente respondeu por toda instrução processual em liberdade e que não foram demonstrados fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação da sua prisão na sentença, afigura-se ilegal a segregação imposta, merecendo ser corrigida pela via eleita.

A propósito, nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO AUTOMÁTICA – ILEGALIDADE
– REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

“O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”.(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n.

714.884/SP). O paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual quase 10 (dez) anos após os fatos, ocorridos em 2014, e, desde então, não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade
. Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1027745-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. 1
.“Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).
(...) Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorreu na presente hipótese.” (...) (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 2. Não parece lógico que, de um lado, se condicione a execução ao trânsito em julgado e, de outro, permita que seja imediatamente iniciada, quando o trâmite processual não esgotou todas as possibilidades recursais, sem mencionar, ainda, que as decisões do júri não são inatacáveis, incontrastáveis ou ilimitadas – aqui sem exercer nenhum juízo formal ou de mérito a respeito da demanda – considerando a possibilidade de manejo de revisão criminal.” (N.U 1023594-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS –
TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTOMÁTICA – PENA ACIMA DE QUINZE ANOS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LIMINAR CONCEDIDA – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRECEDENTE DO STJ – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. A execução automática da pena com base no art. 492, § 4o, do CPP, antes do trânsito em julgado da condenação, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.” (N.U 1006949-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (destaquei)

Com esses fundamentos, em dissonância com o parecer do Ministério Público, voto pela
concessão da ordem
para revogar a prisão decretada, assegurando ao paciente Márcio da Silva Luz o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024